Tribunal: TJMT
Processo: 0001261-83.2017.8.11.0046
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001261-83.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO - CPF: 019.266.821-81 (APELANTE), ALINE DOLORES NOGUEIRA OLIVEIRA PARAGUACU - CPF: 005.855.911-64 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001261-83.2017.8.11.0046 – CLASSE 417 – COMARCA DE COMODORO

APELANTE :- CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –
PLEITO À EXCLUSÃO DA
CAUSA
DE
AUMENTO
REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE
MENOR
NO CRIME DE
TRÁFICO
DE DROGAS

(ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06)
– INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE MENOR DEVIDAMENTE COMPROVADO – DROGA APREENDIDA NA MOCHILA DA FILHA DA RÉ – EXPOSIÇÃO DA INFANTE A RISCO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente demonstrado o envolvimento da filha menor da ré na prática do delito de tráfico de drogas, não há que se falar em decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de 11.343/06, pois evidente que a sua conduta expôs a menor a risco.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001261-83.2017.8.11.0046 – CLASSE 417 – COMARCA DE COMODORO

APELANTE :- CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Cristiane Aparecida Ribeiro,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0001261-83.2017.8.11.0046 - Cód. 100760, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, a fim de que seja
afastada a causa de aumento de pena descrita no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006,
sob o argumento de que “
em momento algum restou demonstrado que a filha da apelante tenha sido envolvida na prática delitiva
” (sic), e, por consequência, seja feita a readequação da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 123326951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 124749682), conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DA APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO POR VISAR OU ATINGIR CRIANÇA OU ADOLESCENTE – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA QUE INTRODUZIU MENOR NO CENÁRIO DO TRANSPORTE DA DROGA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa com a pena aplicada à apelante, requerendo, ao final, a exclusão da causa de aumento de pena descrita no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

Consoante relatado, a defesa busca o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, justificando que “
em momento algum restou demonstrado que a filha da apelante tenha sido envolvida na prática delitiva
”.

O dispositivo em análise dispõe que:

“
Art. 40
. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

VI
- sua prática
envolver
ou
visar a atingir criança
ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”.

No caso dos autos
, o magistrado reconheceu a causa de aumento pelo envolvimento da menor no delito de tráfico de drogas, por considerar que a apelante “
tentou ludibriar qualquer fiscalização escondendo o entorpecente na mochila de sua filha de 7 (sete) anos de idade, o que denota uma maior reprovabilidade de sua conduta, gerando um perigo para a menor
” (sic. Id. 116881996 - Pág. 46).

Quanto a aludida causa de aumento, tenho que a apelante adquiriu o entorpecente em Cuiabá-MT, embarcou em um ônibus com destino à cidade de Comodoro-MT e, visando passar despercebida aos olhos da Polícia em eventual abordagem, escondeu a droga dentro da bolsa de sua filha de apenas 07 (sete) anos de idade, que com ela viajava.

Nesse sentido, foram os depoimentos prestados pelos policiais,
verbis:

“Que ela estava no ônibus junto com a filha dela; Que chamaram o Conselho Tutelar e foram auxiliados por eles; Que a droga estava guardada na bolsa da filha”
(Carlos Silva Araújo, Relatório de mídias, Id. 116881997 - Pág. 1).

“Que ela estava guardando a droga na bolsa da própria filha de 7 anos de idade o que foi registrado por fotos no relatório policial essas imagens; Que no dia chamaram o conselho tutelar pra se fazer presente na rodoviária vez que tinha menor envolvido, e com apoio do conselho tutelar, na hora que foram revistar a bolsa da filha ela disse que tinha droga lá dentro.” (Manoel de Lima Ribeiro
, Relatório de mídias, Id. 116881997 - Pág. 1).

O douto Procurador de Justiça, no parecer, trouxe lição de Guilherme Nucci (In: Lei Penais e Processuais Penais Comentadas, 7ª Ed. São Paulo: Editora RT: 2013), na qual destaca que “
o verbo “envolver” significa "trazer o menor para cenário das drogas, sob qualquer pretexto", o que efetivamente ocorreu nos autos, uma vez que a apelante transportou o entorpecente na companhia da sua filha, utilizando-a como ardil para enganar as autoridades públicas de fiscalização/repreensão
” (sic. Id. 124749682 - Pág. 3).

Como se vê, a intenção normativa foi coibir a utilização ou o envolvimento de crianças e adolescentes na difusão de drogas. E no caso, evidente que a apelante, mãe de uma criança de 07 (sete) anos de idade, expôs a menor em risco, pois praticava o delito de tráfico de entorpecentes na presença da infante.

Desse modo, a manutenção da aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, é medida que se impõe, pois evidente que a apelante envolveu sua filha menor de idade no crime de tráfico de drogas por ela perpetrado.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AFASTADA NO CASO CONCRETO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. PRECEDENTES. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Recurso Especial do parquet estadual foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, sendo caso de conhecimento do apelo por ambas as alíneas autorizadoras, vez que preenchidos os requisitos legais. 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido.
3. O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que "de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto".
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ; AgRg-REsp 1.895.621; Proc. 2020/0237396-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 14/09/2021; DJE 20/09/2021).

Em conclusão, comprovada a presença e o envolvimento da filha da apelante – menor de idade – durante o transporte de drogas, impõe-se a manutenção da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Cristiane Aparecida Ribeiro
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022